Tribunal: TJES
Processo: 5018240-41.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018240-41.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: Em segredo de justiça

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO POR INSIGNIFICÂNCIA. ALEGADO ERRO JUDICIÁRIO E EXCESSO POLICIAL. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. EXCLUDENTES DE ILICITUDE CONFIGURADAS. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível
interposta contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Vitória/ES que julgou
improcedentes
os pedidos indenizatórios por danos materiais (danos emergentes e lucros cessantes), danos morais e danos estéticos formulados em desfavor do Estado do Espírito Santo, decorrentes de operação policial realizada em 05/12/2017, da qual resultaram sua prisão em flagrante, lesões corporais causadas por disparos efetuados por policiais militares e posterior absolvição criminal por aplicação do princípio da insignificância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão
: (i) definir se a prisão em flagrante e a atuação policial ultrapassaram os limites do exercício regular de direito, configurando ato ilícito apto a ensejar responsabilidade civil do Estado; (ii) estabelecer se a posterior absolvição criminal por insignificância torna retroativamente ilegal a prisão, autorizando indenização por erro judiciário ou abuso de autoridade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade civil objetiva do Estado (CF, art. 37, § 6º)
exige demonstração de conduta estatal ilícita, dano e nexo causal
, o que não se caracteriza quando a atuação policial ocorre em
estrito cumprimento do dever legal
(CC, art. 188, I).

4. A absolvição criminal posterior fundada na
insignificância
não torna ilícita ou retroativamente ilegal a prisão em flagrante realizada com base em
tipicidade formal presente no momento da autuação
, pois o princípio da insignificância não pode ser aplicado pela autoridade policial.

5. A jurisprudência consolidada do
Supremo Tribunal Federal
e do

Superior Tribunal de Justiça
estabelece que
prisão preventiva ou flagrancial regularmente fundamentada não gera, por si só, dever de indenizar
, ainda que seguida de absolvição (RE 831186 AgR/STF; ARE 770931 AgR/STF; AgRg no AREsp 347.539/GO/STJ; REsp 911.641/MS/STJ).

6. O ingresso policial na residência foi amparado em
justa causa
, diante de diligência para captura de foragidos de alta periculosidade, corroborada por
Boletim Unificado
, que registrou movimentação suspeita, resistência armada e apreensão de munições, circunstâncias que configuram
flagrante delito
e
legítima defesa
.

7. As lesões decorrentes dos disparos se vinculam ao contexto de
resistência armada
, caracterizando excludentes de ilicitude capazes de afastar o nexo causal necessário à responsabilidade do Estado.

8. Não há prova robusta de “flagrante forjado”, cabendo ao autor o ônus probatório do fato constitutivo do direito (CPC, art. 373, I), inexistente tanto na esfera cível quanto na criminal.

9. A absolvição criminal reconheceu a
materialidade e autoria
, limitando-se a afastar a tipicidade material por bagatela, o que não revela erro judiciário nem ilegalidade da atuação policial ou judicial.

10. A pretensão de indenização por danos materiais, inclusive lucros cessantes, carece de prova documental idônea e não supera o fato de inexistir ato ilícito imputável ao Estado.

11. A própria instauração da persecução penal, fundada em indícios suficientes,
não caracteriza dano indenizável
, por decorrer de dever estatal de investigação e controle da criminalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A absolvição criminal por insignificância não invalida retroativamente prisão em flagrante realizada com base em tipicidade formal existente à época, nem caracteriza erro judiciário. 2. A atuação policial fundada em justa causa, em contexto de flagrante delito e resistência armada, configura estrito cumprimento do dever legal e legítima defesa, afastando ilicitude e nexo causal. 3. A responsabilidade civil do Estado depende de prova de conduta estatal ilícita e do nexo causal com o dano alegado, ônus não satisfeito quando a atuação se mostra regular e amparada pela legislação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Maiconsuel Santos da Silva
contra a r. sentença (ID 17046579) proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória-ES que, nos autos da
ação indenizatória
proposta pelo recorrente em desfavor do
Estado do Espírito Santo
, julgou improcedente os pedidos de condenação do ente estatal requerido ao pagamento de indenização por danos materiais, nas modalidades de danos emergentes (restituição da fiança), no valor de R$ 470,00 (quatrocentos e setenta reais), e lucros cessantes, no montante de R$ 85.988,00 (oitenta e cinco mil, novecentos e oitenta e oito reais), e por danos estéticos em quantia não inferior a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), e de compensação por danos morais no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Depreende-se do caderno processual que a demanda teve origem em eventos ocorridos na madrugada de 05/12/2017, no município de Piúma/ES. Segundo a narrativa do autor apelante, Maiconsuel Santos da Silva, sua residência foi invadida por policiais militares que, sem mandado judicial ou situação de flagrância visível, arrombaram o imóvel à procura de um terceiro (um inquilino chamado Jailton).

Durante a operação, o recorrente alega que ele e sua esposa foram alvejados por disparos de arma de fogo efetuados pelos agentes estatais; ele foi atingido na face (deixando cicatriz) e sua companheira, nas nádegas. Após ser socorrido, Maiconsuel foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. O apelante sustenta que o flagrante teria sido forjado (“plantado”) pelos policiais para justificar a agressão. Ele foi liberado no mesmo dia mediante o pagamento de fiança no valor de R$ 470,00 (quatrocentos e setenta reais).

Em decorrência desses fatos e alegando perseguição, o recorrente afirma que sofreu um atentado 18 (dezoito) dias depois, o que o levou a ingressar no Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas, obrigando-o a mudar-se para o Estado de Pernambuco, abandonando seu emprego e bens.

Na esfera criminal (ação penal nº 0002895-50.2017.8.08.0062), o apelante foi absolvido em fevereiro de 2023, tendo a sentença criminal reconhecido a materialidade da posse de munições, mas aplicado o princípio da insignificância (atipicidade material), o que motivou o autor a buscar a reparação civil por meio da propositura da presente demanda em desfavor do Estado do Espírito Santo, na qual pleiteia o recebimento de indenizações por danos morais, estéticos e materiais (danos emergentes e lucros cessantes).

O Estado, em sua defesa, arguiu, preliminarmente, a prescrição quinquenal da pretensão autoral, sustentando que o ato ilícito ocorreu em 2017 e a ação indenizatória foi proposta apenas em 2024. No mérito, defendeu a estrita legalidade da atuação policial (flagrante delito por posse de arma), argumentando que a absolvição posterior por insignificância não torna a prisão ilegal à época, rompendo o nexo causal para indenização.

Após a apresentação de réplica, na qual o autor refutou a prescrição, alegando que o prazo só começou a fluir a partir do trânsito em julgado da sentença absolutória criminal (02/02/2023), com base no art. 200 do Código Civil, o Estado solicitou o julgamento antecipado da lide e o recorrente, que inicialmente havia solicitado perícia médica para os danos estéticos, desistiu da prova e também pugnou pelo julgamento antecipado.

O juízo
a quo
, então, proferiu a sentença objurgada que rejeitou a prejudicial de mérito arguida pelo Estado, acolhendo a tese do autor de que o prazo prescricional permaneceu suspenso até o trânsito em julgado da ação penal, em razão da prejudicialidade entre as esferas, e, no mérito, julgou improcedente a pretensão autoral, sob o fundamento central da ausência de ato ilícito ou erro judiciário, por entender que a prisão em flagrante do apelante foi legal e motivada nas circunstâncias da época (posse de arma/munição) e que a absolvição posterior por atipicidade material (bagatela) não invalida retroativamente a legalidade da prisão cautelar, afastando a responsabilidade civil objetiva do Estado, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelo requerente.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em aferir se a prisão em flagrante do apelante, ocorrida em 05/12/2017, e os desdobramentos da operação policial transborda os limites do exercício regular de direito (art. 188, inciso I, do CC) e, por isso, configuram ato ilícito ou erro judiciário passível de indenização, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da República.

A Constituição da República adotou a teoria do risco administrativo em seu art. 37, § 6º
1
, tendo previsto a responsabilidade civil do Estado pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Assim, em regra, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, sendo necessária para a sua configuração a demonstração da conduta praticada por um agente público, nesta qualidade, o dano provocado e a existência de nexo causal entre estas, tornando-se desnecessário aferir a existência de culpa ou dolo (arts. 186, 187 e 927, todos do CC/02).

Especificamente a respeito do dano provocado pela indevida prisão decorrente de erro judiciário, o art. 5º, inciso LXXV, da Constituição da República
2
, insculpiu como direito fundamental do cidadão o recebimento de indenização a ser paga pelo Estado ao
“condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença”
.

Na mesma linha, o art. 954,
caput
e parágrafo único, do Código Civil
3
, dispõe que o Estado deverá ser responsabilizado pelo pagamento de indenização
“por ofensa à liberdade pessoal”
, conceituando atos
“ofensivos da liberdade pessoal”
como sendo o cárcere privado, a prisão por queixa ou denúncia falsa e de má-fé e a prisão ilegal.

Discriminando ainda mais a matéria, a indenização por erro judiciário penal também se encontra prevista no art. 630 do Código de Processo Penal
4
, o qual possibilita que o Tribunal competente para apreciar a Revisão Criminal reconheça o direito à indenização pelos prejuízos sofridos pelo requerente, caso venha a rescindir o julgado e absolvê-lo.

Acerca do assunto, o
Supremo Tribunal Federal
tem orientado que
“A teoria da responsabilidade objetiva do Estado, em regra, não é cabível para atos jurisdicionais, salvo nos casos do art. 5º, LXXV, da CF e naqueles expressamente declarados em lei. Precedentes.”
(RE 831186 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 23/08/2019, STF).

A exegese destas normas constitucionais e legais elucida que a responsabilidade civil do Estado pressupõe a atuação negativa dos seus agentes públicos no exercício da atividade funcional, que culminem em erro cometido por órgão do Poder Judiciário e que implique numa condenação teratologicamente indevida ou numa segregação cautelar excessiva sem respaldo legal.

Para que o Estado tenha o dever de indenizar é necessário fazer prova da existência de ofensa à norma preexistente ou erro de conduta, bem como a relação de causa e efeito entre o ato e o dano alegado, sem o qual não há que se cogitar o dever de indenizar. Isto porque, não há responsabilidade civil do estado por erro judiciário quando o ato jurisdicional foi praticado dentro dos limites da lei, sem erro grosseiro e sem que houvesse abuso de poder.

Exatamente, por isso, que não compete ao juízo cível aferir as razões que ensejaram a manutenção da prisão cautelar do acusado no processo criminal, por não estarmos na esfera recursal de âmbito criminal, devendo a cognição ater-se à legalidade (ou não) da prisão, bem como se amparou-se em decisão fundamentada que, à luz da legislação constitucional penal, permitia aquela segregação cautelar.

Também é importante registrar que a posterior absolvição ou impronúncia do acusado,
por
insuficiência
de provas
, por si só, não possui o condão de caracterizar dano por erro judiciário indenizável decorrente da manutenção do réu segregado cautelarmente enquanto respondia à ação penal, quando inexistente dolo, fraude ou culpa dos agentes estatais, na medida em que a prisão temporária tem por escopo subsidiar investigação policial e a prisão preventiva possui função cautelar de garantir a ordem pública e econômica, a conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal, não tendo a finalidade de antecipar a pretensão punitiva estatal.

Nessa linha, o
Supremo Tribunal Federal
já teve a oportunidade de orientar que
“O Tribunal de Justiça concluiu, com base nos fatos e nas provas dos autos, que não restaram demonstrados, na origem, os pressupostos necessários à configuração da responsabilidade extracontratual do Estado, haja vista que o processo criminal e as prisões temporária e preventiva a que foi submetido o ora agravante foram regulares e se justificaram pelas circunstâncias fáticas do caso concreto, não caracterizando erro judiciário a posterior absolvição do réu pelo júri popular”
(ARE 770931 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 19-08-2014, STF), bem como o
Superior Tribunal de Justiça
já deliberou que
“O dano moral resultante de prisão preventiva e da subsequente sujeição à ação penal não é indenizável, ainda que posteriormente o réu seja absolvido por falta de provas”
(AgRg no AREsp n. 347.539/GO, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/11/2014, DJe de 1/12/2014, STJ) e que
“Esta Corte tem firmado o entendimento de que a prisão preventiva, devidamente fundamentada e nos limites legais, inclusive temporal, não gera o direito à indenização em face da posterior absolvição por ausência de provas. Precedentes.”
(REsp n. 911.641/MS, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 7/5/2009, DJe de 25/5/2009, STJ).

A partir destas premissas e sopesando os argumentos expostos pelas partes litigantes em conjunto com o acervo probatório contido nestes autos, a meu ver,
não restaram demonstrados os pressupostos necessários à configuração da responsabilidade civil extracontratual do Estado apela
do
, na medida em que a pretensão recursal do autor baseia-se na premissa equivocada de que a superveniente absolvição na esfera criminal, fundamentada no princípio da insignificância, teria o condão de tornar ilícita, com efeitos retroativos (
ex tunc
), a prisão em flagrante realizada.

Ao contrário da versão dos fatos dada pelo apelante, segundo se extrai do caderno processual, policiais militares dirigiram-se à residência do recorrente para cumprimento de mandados de busca e apreensão visando terceiros. Durante a diligência, segundo o Boletim Unificado nº 34677741, a equipe policial adentrou o imóvel após perceber movimentação suspeita, momento em que o autor teria sido flagrado portando arma de fogo e tentado evadir-se, sendo alvejado após apontar a arma para a guarnição. Na ocasião, foram apreendidas armas e munições, sendo o autor apelante autuado em flagrante e liberado no mesmo dia mediante pagamento de fiança.

Em outras palavras, a atuação da Polícia Militar não foi aleatória ou desprovida de justa causa. Conforme amplamente documentado no Boletim Unificado nº 34677741 e corroborado pelos depoimentos no Inquérito Policial, a diligência visava a captura de foragidos da justiça de alta periculosidade, suspeitos de homicídio. A informação de inteligência mostrou-se precisa, uma vez que
dois foragidos com mandados de prisão em aberto (Jailton da Conceição Costa e Osmundo dos Santos Júnior) foram efetivamente localizados e presos no imóvel de propriedade do autor
.

O ingresso na residência do recorrente, portanto, amparou-se na exceção constitucional à inviolabilidade do domicílio (flagrante delito e cumprimento de ordem judicial de busca e apreensão em residências vizinhas que culminou na descoberta dos foragidos). A dinâmica fática descrita pelos agentes públicos – de que visualizaram o autor apelante armado e tentando evadir-se – conferiu a justa causa necessária para a ação imediata, caracterizando o estrito cumprimento do dever legal.

Diante de iminente e injusta agressão, a reação policial visando repelir a ameaça configura, também,
legítima defesa
, causa excludente de ilicitude que rompe o nexo causal necessário para a responsabilidade civil do Estado. O Estado não pode ser punido por agir para preservar a integridade de seus agentes e a ordem pública diante de resistência armada.

Posteriormente, nos autos da ação penal nº 0002895-50.2017.8.08.0062, o autor apelante foi absolvido, tendo a sentença criminal reconhecido a materialidade (apreensão de munições), mas aplicado o
princípio da insignificância
(atipicidade material) em relação à posse de 02 (duas) munições, considerando a conduta inofensiva ao bem jurídico tutelado naquele contexto específico processual.

Como se vê, no caso, a prisão em flagrante do apelante foi homologada pelo Poder Judiciário por estarem presentes os requisitos formais e materiais naquele momento (art. 302 do CPP) e, na sequência, foi arbitrada fiança, permitindo que o recorrente respondesse ao processo em liberdade. A prisão cautelar (que durou horas até o pagamento da fiança) não foi arbitrária, mas sim decorrência lógica da autuação em flagrante válida.

O fato de, anos depois, o juízo criminal entender pela aplicação do princípio da bagatela quanto às munições apreendidas não significa que a autoridade policial agiu com ilegalidade ou má-fé ao efetuar a prisão de quem, em tese, cometia crime de posse ilegal de munição/arma.

É crucial distinguir a “tipicidade formal” da “tipicidade material”. No momento da prisão, a conduta do autor apelante (posse de munições/arma) era formalmente típica, enquadrando-se perfeitamente no art. 12 da Lei 10.826/03. A autoridade policial não possui discricionariedade para aplicar o princípio da insignificância no momento da lavratura do flagrante; seu dever é autuar quem pratica conduta descrita em lei como crime.

A sentença criminal que absolveu o autor apelante reconheceu expressamente a
materialidade
e a
autoria
do fato (a posse das munições existiu), mas optou por aplicar o princípio da bagatela (insignificância) devido à pequena quantidade de munição apreendida. O reconhecimento
a posteriori
da atipicidade material pelo Poder Judiciário não contamina a legalidade do ato administrativo da prisão realizado
a priori
. A prisão foi legal porque, naquele momento, havia materialidade delitiva e estado de flagrância. Não se tratou de inexistência do fato, mas sim de uma interpretação jurídica benéfica aplicada tempos depois.

Em hipóteses semelhantes, os egrégios Tribunais pátrios concluíram no mesmo sentido, vejamos:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRISÃO EM FLAGRANTE POR CRIME AMBIENTAL . POSTERIOR ABSOLVIÇÃO PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATO ADMINISTRATIVO LEGÍTIMO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DOS DANOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. (...). III. Razões de decidir 3. A responsabilidade civil objetiva do Estado exige, nos termos do art. 37, § 6º, da CF, a demonstração de conduta estatal ilícita, dano e nexo de causalidade. 4. No caso, a prisão em flagrante e a apreensão dos pescados foram realizadas com base em laudo pericial que identificou exemplar de espécie em desacordo com o tamanho mínimo permitido, nos termos da Resolução nº 009/1996-CONSEMA e art. 25 da Lei nº 9.605/1998, com destinação posterior regular nos moldes do Decreto nº 6.514/2008.
5. A absolvição criminal do autor, fundada no art. 386, VI, do CPP (princípio da insignificância), não implica reconhecimento de inexistência do fato ou de sua ilicitude, tampouco configura erro judiciário ou abuso de autoridade a ensejar responsabilidade civil. 6. Ausentes provas de que a conduta estatal tenha extrapolado os limites da legalidade ou sido acompanhada de abuso ou excesso.
7. Não houve comprovação dos danos materiais alegados (valor dos pescados apreendidos e honorários advocatícios), tampouco dos supostos fatos ensejadores dos danos morais, sendo insuficientes alegações genéricas desacompanhadas de prova robusta (CPC, art. 373, I).
8. A jurisprudência do TJMT é pacífica quanto à inexistência de dever de indenizar quando a atuação estatal ocorre no estrito cumprimento do dever legal, mesmo diante de posterior absolvição criminal.
IV. Dispositivo e tese 9. Recurso não provido.
Tese de julgamento: “A absolvição criminal com base no princípio da insignificância não configura, por si só, erro judiciário ou abuso de autoridade, tampouco implica reconhecimento de ilegalidade da atuação estatal. A responsabilidade civil do Estado exige demonstração de conduta ilícita e prova efetiva dos danos alegados.”
(TJMT - APELAÇÃO CÍVEL: 10018112320228110002, Relatora: Desª. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Data de Julgamento: 09/10/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/10/2025).

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - RESPONSABILIDADE CIVIL - ERRO JUDICIÁRIO - CUMPRIMENTO DE SANÇÃO PENAL - POSTERIOR ANULAÇÃO DA SENTENÇA CRIMINAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE - OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - TRANSTORNOS - CONTRIBUIÇÃO DO PRÓPRIO CONDENADO - ELISÃO DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR, APESAR DA ANULAÇÃO DA SANÇÃO - IMPROCEDÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO.
- Tendo o Supremo Tribunal Federal, por meio de Habeas corpus, afastado a tipicidade material do crime de furto de galináceos por aplicação do princípio da insignificância, fica afastada a obrigação de o Estado de Minas Gerais de indenizar por erro judiciário - artigo 5.º, inciso LXXV, da Constituição da Republica - o paciente pelos danos decorrentes das sanções criminais impostas antes da Impetração do remédio constitucional, se emanadas de forma regular, dentro dos limites do devido processo penal (STF, Recurso Extraordinário nº 939.966 Agravo Regimental/MG - Relator.: Ministro Dias Toffoli)
- "O direito à indenização da vítima de erro judiciário e daquela presa além do tempo devido, previsto no art . 5º, LXXV, da Constituição, já era previsto no art. 630 do CPP, com a exceção do caso de ação penal privada e só uma hipótese de exoneração, quando para a condenação tivesse contribuído o próprio réu",
sendo relevante, portanto, para os fins de elisão da obrigação de indenizar o fato de os transtornos experimentado pelo condenado haverem sido determinados por conduta antijurídica, voluntariamente adotada pelo acusado. (Recurso Extraordinário n.º 505 .393, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, J. 26.6.2007, 1 .ª Turma, DJ 5.10.2007.)
(TJMG - Apelação Cível: 50003097820198130697, Relator: Des. Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 14/02/2023, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/02/2023).

Quanto à alegação de que a prova foi “plantada” ou de que houve excesso policial (disparos de arma de fogo), incumbe ao autor apelante o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC). E, ao analisar o caderno processual, verifica-se que a versão do recorrente de “flagrante forjado” não restou cabalmente comprovada na esfera cível, tampouco na criminal (onde a absolvição se deu por atipicidade da conduta e não por negativa de autoria ou prova de inexistência do fato). O Boletim de Ocorrência goza de presunção relativa de veracidade, a qual não foi elidida por prova robusta em sentido contrário. A dinâmica descrita pelos agentes públicos – de que houve resistência armada, justificando o revide – afasta a ilicitude da conduta estatal, caracterizando o estrito cumprimento do dever legal e a legítima defesa, excludentes de ilicitude (art. 188, I, do CC).

Ademais, sobre os danos estéticos e materiais, uma vez afastada a ilicitude da conduta estatal (nexo causal), resta prejudicada a análise da extensão dos danos. Ainda que se lamentem as lesões sofridas, se estas decorreram da necessária repulsa à injusta agressão ou resistência do autor à ação policial legítima, não há dever de indenizar.

No tocante aos lucros cessantes, além de inexistir ilicitude na conduta do Estado apelado, bem andou o magistrado sentenciante ao não reconhecê-lo, uma vez que a parte autora não juntou prova documental idônea de vínculo empregatício formal ou de rendimentos certos que deixou de auferir em razão do evento, tratando-se de dano hipotético, não indenizável.

A realização da investigação e a instauração da ação penal, com as medidas que lhe são inerentes, visam à elucidação de fatos criminosos e representam não apenas um direito, mas um dever inafastável do Estado, não se caracterizando, por si só, como ato lesivo ao indivíduo, mesmo quando este vem a ser absolvido. A esse respeito, sublinhe-se que a persecução penal é, por sua própria natureza, pautada por um juízo de probabilidade. A existência de indícios, e não a certeza absoluta dos fatos, é o que autoriza o Estado-Juiz a proceder. Exigir, desde o nascedouro da ação penal, a certeza plena sobre a autoria e a materialidade delitiva seria inviabilizar a própria função jurisdicional, um ponto ao qual só se pode chegar após a exaustiva marcha processual e o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Portanto, a
manutenção da sentença
objurgada
é medida imperativa
, pois a atuação estatal (Polícia e Judiciário) foi pautada na legalidade estrita e no exercício regular de direito. Transformar uma ocorrência policial legítima e a posterior absolvição por insignificância (bagatela) em título indenizatório contra o Estado seria subverter a lógica do sistema de justiça, punindo a Administração por cumprir seu dever de fiscalização e persecução penal diante de fatos que, à época, apresentavam todas as características de crime.

Caso a proposta pelo desprovimento do recurso seja acolhida por este colendo órgão fracionário e considerando a relevante atuação da Procuradoria do Estado nesta instância revisora, com elucidativas contrarrazões, arbitro honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC) em 5% (cinco por cento), de modo a tornar definitivo os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo autor apelante em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exibilidade permanece suspensa por litigarem amparados pela gratuidade da justiça.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele nego
provimento
, a fim de preservar a sentença objurgada que julgou improcedente a pretensão autoral.

É como voto.

1
Art. 37. (...). § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

2
Art. 5º. (...). LXXV - o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença.

3
Art. 954. A indenização por ofensa à liberdade pessoal consistirá no pagamento das perdas e danos que sobrevierem ao ofendido, e se este não puder provar prejuízo, tem aplicação o disposto no parágrafo único do artigo antecedente.

Parágrafo único. Consideram-se ofensivos da liberdade pessoal: I - o cárcere privado; II - a prisão por queixa ou denúncia falsa e de má-fé; III - a prisão ilegal.

4
Art. 630. O tribunal, se o interessado o requerer, poderá reconhecer o direito a uma justa indenização pelos prejuízos sofridos. § 1
o
Por essa indenização, que será liquidada no juízo cível, responderá a União, se a condenação tiver sido proferida pela justiça do Distrito Federal ou de Território, ou o Estado, se o tiver sido pela respectiva justiça. § 2
o
A indenização não será devida: a) se o erro ou a injustiça da condenação proceder de ato ou falta imputável ao próprio impetrante, como a confissão ou a ocultação de prova em seu poder; b) se a acusação houver sido meramente privada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.